Tribunal: TJDFT
Processo: 0702116-63.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702116-63.2022.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: CARLOS ANTONIO DE FREITAS REQUERIDO: CAIRO ALEXANDRE FERREIRA VILELA DOS REIS D E S P A C H O Ciente. Aguarde-se o transcurso do prazo recursal. Transcorrido, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Brasília, 17 de janeiro de 2023 10:28:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador